Tribunal: TJSP
Processo: 0013680-96.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Criminal no 0013680-96.2017.8.26.0506/50000,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante MARCOS
ANTONIO
DE
OLIVEIRA
EVANGELISTA,
é
embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os presentes embargos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração no 0013680-96.2017.8.26.0506/50000 VOTO No 45114
Comarca: Ribeirão Preto (Ação Penal no 0013680-96.2017.8.26.0506)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Juíza Prolatora da Decisão: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa
Órgão Julgador: 11a Câmara
Embargante: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
Embargada: Colenda 11a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
VISTOS.
MARCOS
ANTONIO
DE
OLIVEIRA EVANGELISTA opõe embargos de
declaração
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
741/764, que, por votação unânime, negou
provimento ao apelo defensivo.
Sustenta-se,
em
apertada
síntese, que o v. acórdão padece de omissão,
eis que “não aplicou a regra prevista no
artigo 33, parágrafo 2o do Código Penal” (fls.
02), impondo-se, por conseguinte, a “fixação
do regime aberto” (fls. 02).
É o relatório.

Desde logo, saliento que os
presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo
620 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
A
leitura
do
v.
acórdão
demonstra não padecer ele do vício apontado
nos embargos sob exame.
Com efeito, verifica-se que a
Colenda Décima Primeira Câmara Criminal
examinou suficientemente, e em sua inteireza,
o quadro probatório confeccionado, bem assim
todas as alegações deduzidas pelas partes,
vindo, ao cabo de tal atividade cognitiva, a
explicitar, com clareza solar, ser o caso de
negar provimento à insurgência defensiva.
E,
a
esta
altura,
duas
importantes observações se fazem necessárias.
A primeira é que, consoante
pacífico
entendimento
doutrinário
e

jurisprudencial,
ao
deslindar
o
feito,
o
Magistrado não precisa fazer menção expressa
a todos os argumentos veiculados pelas partes
até porque o Poder Judiciário não constitui
órgão de consulta
, bastando que, de forma
fundamentada, afaste, logicamente, aqueles
que entender incabíveis.
A propósito;
“(...) Não cabe a este Superior
Tribunal, que não é órgão de
consulta,
responder
a
'questionários',
tendo
em
vista que os aclaratórios não
apontam
de
concreto
nenhuma
obscuridade,
omissão ou contradição no
acórdão, mas que desejam,
isto
sim,
esclarecimentos
sobre
sua
situação
que
considera injusta em razão
do julgado” (STJ
Quinta
Turma
EDcl nos EDcl no
RHC 37968/SP
Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE

j.
11.02.2014

DJe
18.02.2014)
A segunda consiste no fato
de que o Pretório Excelso já assentou, em
diversas oportunidades, revestir-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a adoção,
na elaboração de decisões judiciais, da técnica
de fundamentação per relationem, pois a
referência a decisum anteriormente exarado, e
até mesmo “a remissão ao relatório e aos
fundamentos jurídicos apresentados pelo Parquet, incorporando-os ao acórdão
recorrido, não induz, per se, prejuízo algum à
parte” (STF RE 585932 AgR/RJ Rel. Min.
GILMAR MENDES
j. 17.04.2012
DJe-090
DIVULG 08-05-2012 PUBLIC 09-05-2012).
No mesmo sentido:
“(...)
o
Supremo
Tribunal
Federal, pronunciando-se a
propósito
da
técnica
da
motivação por referência ou
por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe

o art. 93, inciso IX, da
Constituição da República,
como resulta de diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES

RE
37.879/MG, Rel. Min. LUIZ
GALLOTTI
RE 49.074/MA,
Rel. Min. LUIZ GALLOTTI). È
que a remissão feita pelo
magistrado

referindo-se,
expressamente,
aos
fundamentos (de fato ou de
direito) que deram suporte a
anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a
informações prestadas por
órgão apontado como coator)

constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao seu ato
decisório, da motivação a

que este último se reportou
como razão de decidir, tal
como se verifica na espécie”
(STF
HC 84.488/SP
Rel.
Min. CELSO DE MELLO
j.
28.06.2005)
Na realidade, ao questionar os
fundamentos eleitos pelo acórdão combatido,
o embargante pretende a alteração do mérito
da decisão proferida, conferindo aos embargos
de
declaração
verdadeiro
caráter
de
infringência, ultrapassando, assim, os limites
impostos no artigo 620 do Código de Processo
Penal. Cingem-se os embargos, ex vi legis, a
explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros o
alcance e os fundamentos do decisum.
A propósito: RTJ 158/264 e
160/368; EDcl. no 23.150-9, STF, 2a Turma,
Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU 11.06.99,
p. 19; EDcl. no REsp. no 178.435, STJ, 5a
Turma,
Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
DJU
19.4.99, p. 160; EDcl. no REsp. no 155.488,
STJ, 6a Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE

CERNICCHIARO, DJU 26.10.98, p. 169.
Somente
de
modo
excepcional, como reflexo da colmatação de
lacuna ou de logicização de juízos contraditórios, é que os embargos
declaratórios podem ter resultado (e não
natureza) infringente (v.g., EDcl. no HC no
9.166, STJ, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, DJU 02.08.99, p. 226).
Fora essa hipótese, tal meio
de
impugnação
conserva
sua
eficácia
integrativa (EDcl. em EDcl. em EDcl. em REsp.
no 148.406, STJ, 5a Turma, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, DJU 29.11.99, p. 182), afastando-se-
lhe a viabilidade para o esclarecimento de
dúvidas doutrinárias (cf. EDcl. no REsp. no
184.156, STJ, 5a Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJU 22.02.99, p. 125).
No mesmo sentido:
“Embargos
de
declaração.
Caráter infringente e dúvida
doutrinária.
Rejeição:
os
embargos declarativos estão
autorizados
para
a

colmatação
de
lacuna,
a
harmonia
lógica
de
contradições, a correção de
ambigüidade e o esclarecimento de obscuridade, não para diretamente alterar o
decidido ou para responder a
consulta doutrinária” (Rel.
RICARDO DIP
RJTACRIM
47/337).
E,
mais.
Com
o
devido
respeito às doutas opiniões em contrário, os
embargos de declaração só se prestam aos
objetivos acima elencados e constantes da lei,
não podendo servir de mera plataforma para o
questionamento de temas junto aos Colendos
Tribunais Superiores do País.
Como
lembra
JULIO
FABBRINI MIRABETE: “Como a finalidade dos
embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido,
livrando-o de imperfeições, sem modificar a

substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar
o
deslinde
de
contradição,
o
preenchimento de omissão ou explicação de
parte obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (in Processo Penal, 2a
ed., Atlas, 1993, p. 640). Acrescenta, ainda, o
referido autor, que se “assim não fosse,
permitir-se-ia a reforma do julgado com
excesso
de
poder,
porque,
pela
decisão
proferida, já estava finda a jurisdição do
tribunal”.
Por tudo isso e diante do
manifesto caráter de infringência assumido
por estes embargos de declaração, devem ser
eles rejeitados, porque a matéria já foi
exaustivamente debatida e decidida no v.
acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se
os presentes embargos.

GUILHERME G. STRENGER
Relator